Tribunal: STF
Processo: SL 1300
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo município de São Bernardo do Campo, com o objetivo de suspender a decisão proferida liminarmente pelo Desembargador Relator na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2014266-60.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, pela qual foi determinada a suspensão, com efeito ex nunc, da eficácia da Lei Complementar nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica, ambas do município de São Bernardo do Campo.
    Alega-se que a controvérsia na origem “envolve a análise da constitucionalidade de emenda à lei orgânica e lei complementar editadas por imposição dos art. 40, §1º, inciso III, §§ 4A, 4B, 4C e 5º da Constituição Federal, todos com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.” (eDoc. 1, p. 2)
    O requerente sustenta que, após a promulgação da EC nº 103/2019, 
    “deu início aos trâmites de sua reforma [previdenciária] ainda no mês de novembro, com o processamento interno e análise dos projetos de lei.
    Ato contínuo, graças a um intenso trabalho de convencimento dos parlamentares – aliada a demonstração da enorme vantagem ao erário que a célere aprovação traria – houve o encaminhamento dos projetos ao parlamento municipal, ocasião em que os nobres edis – sem ferir nenhuma regra regimental – aprovaram os projetos com máxima celeridade, cientes da relevância deles aos cofres municipais.”(eDoc. 1, p. 7, grifos do autor)
    O município de São Bernardo do Campo defende que a suspensão de eficacia das normas tão somente com fundamento na “celeridade no procedimento de votação”, sem “nenhum apontamento de vício de procedimento, descumprimento de prazo regimentais ou vícios formais na tramitação” (eDoc.1, p.9), traz prejuízo à ordem e à economia públicas.
    No tocante à potencial lesão na economia do município de São Bernardo do Campo em razão da execução da decisão monocrática proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.000, argumenta-se que:
    “estudos do Instituto de Previdência indicam que no pior cenário haveria uma redução de cerca de 20% nas concessões nos exercícios de 2020 e 2021, o que provocaria uma economia de R$ 6.749.400,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais); Já no cenário mais otimista a redução seria na ordem de 60%, o que resultaria na economia de R$ 20.248.200,00 (vinte milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais). Mantendo-se a decisão atacada, tal economia deixaria de existir e geraria impacto irreversível ao erário. 
    Não bastasse tal impacto, é de se ressaltar que todo o planejamento orçamentário do exercício de 2020 e seguintes já foi elaborado com base nas alterações legislativas oras suspensas, o que demandará um forte remanejamento de recursos de áreas essenciais como saúde, educação, segurança e transporte público para fazer frente às despesas previdenciárias.
    Aliás, o impacto não será temporário. Eventuais pensões e benefícios previdenciários concedidos no período em que as leis estiverem suspensas dificilmente ensejarão a recomposição futura do erário caso a Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada improcedente: dado o caráter alimentar das verbas e a boa-fé dos beneficiários é natural esperar que o Poder Judiciário reconheça a irrepetibilidade dos benefícios pagos indevidamente.”
    Quanto ao ferimento da ordem, a parte requerente aduz que a decisão proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 está dissociada de fundamentos que legitimam a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos pelo Poder Judiciário e, por essa razão, constitui indevida interferência na atuação do Poder Legislativo municipal, violando o postulado da separação de Poderes.
    Ressalta que o processo legislativo da reforma previdenciária em âmbito municipal foi impugnado por meio de mandado de segurança, o qual foi indeferido pelo TJSP, conferindo “a segurança necessária para que o Poder Legislativo prosseguisse com as votações e posterior promulgação e, na sequência, o Poder Executivo sancionasse o Projeto de Lei Complementar”, tendo o Presidente da Corte de Justiça paulista destacado na decisão do mandamus que, “se houve celeridade na tramitação, ela se deu única a exclusivamente pela inércia e inabilidade da oposição, que não se valeu dos meios regimentais para impedir a votação no regime de urgência” (eDoc. 1, p. 13, grifos do autor).
    Pondera que a decisão monocrática proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 impacta negativamente na “credibilidade [da instituição]”, por se tratar de decisão de órgão do mesmo Poder Judiciário estadual, incidente sobre igual moldura fática, porém com solução diversa da exarada no Processo nº 2288627-98.2019.8.26.0000, causando insegurança jurídica.
    O município de São Bernardo do Campo requer que seja deferida a tutela de urgência para suspender, cautelarmente, a execução da decisão liminar proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000.
    Em 21/2/2020, deferi o pedido liminar, por entender comprovado o risco de comprometimento da ordem pública, com impacto, ademais, na economia e no planejamento orçamentário do município de São Bernardo do Campo.
    O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo interpôs agravo regimental contra a decisão liminar, no qual defende que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000, tendo o TJSP atuado legitimamente, com fundamento no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (CF/88, art. 5º, XXXV).
    Aduz, também, que a parte requerente não logrou demonstrar, nos autos, o alegado risco de lesão à ordem e à economia do município de São Bernardo do Campo, conclusão que, segundo argumenta, é reforçada pela notícia divulgada pelo prefeito em redes sociais, no sentido de ter sido proposta “AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL CONTRA A PORTARIA N.º 1348 DE 2019 SUSTENTANDO QUE NÃO PRECISA AUMENTAR A ALIQUOTA DE 11% PARA 14 % NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO”.
    Aduz que estudo técnico contratado pelo Sindicato agravante “demonstr[a] que o sistema próprio e previdência do Município de São Bernardo do Campo não estava deficitário”, não havendo que se falar em risco na manutença do regime previdenciário anterior à edição da Lei Complementar municipal nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica.
    O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo requer que seja reformada a decisão liminar e, ao final, que seja julgado improcedente o pedido de suspensão.
    A Procuradoria-Geral da república manifestou-se pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI MUNICIPAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TRAMITAÇÃO CÉLERE. LIMINAR DEFERIDA. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu a eficácia da Lei Complementar Municipal 14/2019 e da Emenda 39/2020 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo.
    2. Os atos parlamentares estão sujeitos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Poder Legislativo.
    3. A interpretação de disposições regimentais regentes do processo legislativo é questão interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Judiciário, salvo na hipótese de violação direta do regimento interno, das leis ou da Constituição Federal.
    4. A decisão que se pretende suspender representa risco de lesão à ordem pública, na acepção de ordem jurídico-constitucional, por implicar indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
    – Parecer pelo deferimento da suspensão, prejudicado o agravo regimental.”
    É o relatório. 
    Decido.
    Conforme assentei na decisão cautelar, a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, estando, ademais, o presente pedido de suspensão fundado na alegada violação do postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º), razão pela qual concluo pela competência do STF para análise do presente contracautela.
    Consigno que as razões apresentadas pela parte interessada (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo) não infirmam as razões pelas quais, ainda em sede liminar, constatei risco de comprometimento da ordem jurídico-constitucional na hipótese de execução da decisão na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000.
    O postulado da inafastabilidade do Poder Judiciário na apreciação de alegada lesão ou ameaça a direito não constitui autorização para que esse Poder avance sobre a prerrogativa dos membros eleitos como representantes populares no âmbito do Poder Legislativo local, invocando o princípio da razoabilidade para censurar o tempo de debate político em razão da relevância social da matéria votada.
    Outrossim, a jurisprudência do STF é firme no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário - quando não se tiver completado os requisitos para implementação do benefício (v. g. RE nº 804.515/SP-AgR, DJe de 28/5/2018; ADI nº 2.049/RJ, DJe de 26/11/2019; RE nº 1.025.773/DF-AgR, DJe de 26/9/2017) -, de modo que a alegada ausência de déficit na previdência própria dos servidores municipais de São Bernardo do Campo anteriormente à edição da Lei Complementar municipal nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica não constituem óbice à atuação do Poder Legislativo local.
    Em juízo de delibação próprio à contracautela, permaneço convicto de que a decisão exarada na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 – fundamentada no princípio da razoabilidade para sindicar o debate político no processo legislativo e a adoção de prazos regimentais – constitui violação ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).
    Mais uma vez reforço que, em razão das especificidades do instituto da suspensão de segurança, não se examina a juridicidade da decisão impugnada, bem como não se pretende, neste juízo de probabilidade e verossimilhança, invalidá-la ou reformá-la, mas apenas suspender seus efeitos, tendo em vista o comprometimento da ordem pública, com impacto, ademais, na economia e no planejamento orçamentário do Município de São Bernardo do Campo.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para suspender a execução da decisão unipessoal proferida pelo Relator da ADI nº 2014266-60.2020.8.26.000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, a qual impede a produção de eficácia da reforma do regime previdenciário municipal implementada por meio da Lei Complementar nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente